Tribunal: TJDFT
Processo: 0748869-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748869-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE BRASILIA BRB AGRAVADO: MARCOS ROBERTO COELHO DE SOUZA DA CRUZ DESPACHO INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL EM DOBRO Chamo o feito à ordem. Intime-se o agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção recursal, a teor do art. 1.007, §4o, do CPC, pois não houve o recolhimento no ato da interposição do recurso. Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator